Tribunal: TJPA
Processo: 0840449-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840449-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO POLO PRODUTIVO PARA

APELADO: CAGIMA - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0840449-38.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ
(Advogadas: Valéria Larissa Galvão do Prado – OAB/PA 28.758; Karoliny Vitelli Silva)

APELADO: CAGIMA – PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
(Advogado: Gilmar Alexandre Ribeiro do Nascimento)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL. IPTU. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução movidos contra CAGIMA – PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, apenas para reconhecer excesso de execução quanto à limitação temporal dos aluguéis até a data da entrega das chaves (04/09/2020), mantendo a exigibilidade dos demais encargos contratuais, inclusive relativos a danos no imóvel e ao IPTU. A sentença também distribuiu os ônus da sucumbência na proporção de 80% (embargante) e 20% (embargada). A apelante buscou a reforma da sentença para afastar a responsabilidade por danos ao imóvel e pelo IPTU, além de requerer nova distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para afastar a responsabilidade da apelante pelos danos ao imóvel e furto de bens; (ii) estabelecer se a cobrança do IPTU é válida à luz de eventual isenção ou imunidade tributária; e (iii) determinar se a distribuição da sucumbência e a fixação de honorários devem ser revistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença reconhece excesso de execução quanto aos aluguéis posteriores à entrega das chaves, mas mantém a validade da cobrança dos demais encargos contratuais, com base em documentação robusta apresentada pela exequente, que inclui laudos periciais e registros de conversas demonstrando o abandono do imóvel pela locatária sem entrega formal das chaves.

4.

A existência de vistoria do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves comprova o estado de má conservação do imóvel e o prejuízo decorrente do abandono, afastando a alegada ausência de responsabilidade da embargante.

5.

A cobrança do IPTU decorre de cláusula contratual válida, nos termos do art. 22, VIII, c/c art. 25 da Lei nº 8.245/1991, não se confundindo com a obrigação tributária perante o fisco, que permanece com o proprietário.

6.

A alegação de isenção ou imunidade tributária não pode ser reconhecida judicialmente sem prévia análise e deferimento da autoridade fazendária, o que não foi comprovado pela apelante.

7.

A distribuição da sucumbência em 80% para a embargante e 20% para a embargada é proporcional ao êxito parcial dos embargos, não havendo vício ou desproporcionalidade que justifique a modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por danos ao imóvel locado pode ser mantida quando comprovada por laudos periciais e outros elementos nos autos, inclusive abandono e ausência de entrega formal das chaves.

2.

A cobrança de IPTU pode ser exigida do locatário por força contratual, independentemente da isenção ou imunidade tributária não reconhecida previamente pela autoridade fiscal.

3.

A distribuição da sucumbência deve observar o grau de êxito das partes, sendo válida a fixação proporcional mesmo em casos de acolhimento parcial dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 22, VIII, e 25; CPC, art. 85, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª vara cível da Comarca de Belém/PA), que – nos autos dos
Embargos à Execução
, opostos pela recorrente em face de execução promovida por
CAGIMA – PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
– acolheu parcialmente os embargos, tão somente para determinar que a parte exequente apresente nova planilha de cálculo, considerando os aluguéis e acessórios devidos até 04/09/2020 (data do termo de entrega das chaves), mantendo, no mais, a improcedência das demais alegações, com distribuição de sucumbência na proporção de 80% (embargante) e 20% (embargada), e fixação de honorários por percentuais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo:
(i)
a tempestividade e o cabimento do recurso;
(ii)
o pedido de concessão/ratificação da gratuidade da justiça e dispensa de preparo; (iii) a atribuição de efeito suspensivo à apelação, a fim de suspender a execução até o julgamento definitivo; e, no mérito, requer a reforma do julgado para:
(iv)
afastar a condenação relacionada a supostos danos ao imóvel (e ao alegado furto), por ausência de prova robusta; (v) reconhecer a inexigibilidade do IPTU, alegando isenção/imunidade; e (vi) revisar a sucumbência e os honorários, sustentando excessividade e postulando que tais verbas sejam suportadas integralmente pela apelada, por ter dado causa à lide.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos, em decidir se a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade da apelante quanto a danos/furto e quanto ao IPTU devidos pelo imóvel locado, bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Em outras palavras, discute-se se, além do excesso de execução já reconhecido (limitação temporal dos aluguéis até 04/09/2020), remanesce fundamento suficiente para infirmar as demais conclusões do juízo de origem.

O ordenamento jurídico tem como premissa que a apelação devolve ao Tribunal o reexame da matéria impugnada, e que a sentença deve ser preservada quando não demonstrado, de forma objetiva, o alegado desacerto na valoração dos elementos constantes dos autos.

No caso, verifica-se que o juízo
a quo

acolheu parcialmente
os embargos apenas para reconhecer
excesso de execução
, fixando como marco final de exigibilidade dos aluguéis e acessórios a data de
04/09/2020
, em razão do termo de entrega das chaves indicado na fundamentação, determinando, por conseguinte, a apresentação de nova planilha pela exequente.

Por sua vez, quanto às demais alegações (inexistência de danos, inexigibilidade de IPTU e outras), a sentença foi expressa ao consignar que seriam improcedentes, destacando que a exequente teria apresentado “vasta documentação” na execução, apta a comprovar o inadimplemento dos aluguéis e acessórios (inclusive IPTU), bem como a ocorrência de danos no imóvel e furto de bem durante o período de responsabilidade da embargante.

Confrontando os argumentos da apelante com o conteúdo decisório efetivamente lançado, entendo que não se evidenciam, a partir dos elementos constantes dos documentos ora disponibilizados, fundamentos objetivos capazes de infirmar o juízo de improcedência quanto aos pontos remanescentes.

As razões recursais reiteram, em síntese,
insuficiência probatória
quanto a danos/furto e invocam
isenção/imunidade
para afastar o IPTU; todavia, a sentença registra a existência de documentação robusta apresentada pela exequente e, de outro lado, não há, nos autos anexados a esta análise, demonstração documental concreta que imponha a reforma, seja por inexistência do fato, seja por ausência de nexo de responsabilidade, seja por comprovação efetiva dos pressupostos fático-jurídicos do regime tributário alegado.

No particular, reforço, que foram carreados aos autos laudos de vistoria realizados, inclusive, pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que denotam a má conservação do imóvel e seu posterior abandono, fatos que culminaram com o exacerbado prejuízo causado e necessidade de reparação. Restaram também demonstrados, durante registros de conversas via whatsapp, que a ora recorrente ao se retirar do imóvel, sem formalizar a entrega das chaves, deixou o imóvel sem qualquer supervisão, fiscalização ou vigia.

No que se refere à alegada inexigibilidade do IPTU, a insurgência recursal igualmente não merece acolhida.

É firme a compreensão de que,
nas relações locatícias
, o encargo relativo ao
IPTU pode ser validamente transferido ao locatário
, desde que haja previsão contratual expressa, nos termos do art. 22, inciso VIII, c/c art. 25, ambos da
Lei nº 8.245/1991
. Trata-se de obrigação de natureza
contratual
, distinta da sujeição passiva tributária perante o Fisco, que permanece, em regra, com o proprietário do imóvel.

No caso, a cobrança do IPTU não se funda em exigência tributária direta, mas sim no
descumprimento de obrigação contratual assumida pela locatária
, razão pela qual a discussão acerca de imunidade ou isenção tributária
não afasta, por si só
, a responsabilidade pactuada.

Além disso, ainda que assim não fosse, a alegação de
isenção ou imunidade tributária
não pode ser reconhecida de forma incidental pelo Poder Judiciário
sem prévio requerimento e reconhecimento pelo órgão fazendário competente
, porquanto tais benefícios dependem da
verificação administrativa do atendimento aos requisitos legais
.

A simples afirmação de que a apelante se trata de entidade sem fins lucrativos
não é suficiente
, sendo indispensável a comprovação de que a isenção ou imunidade foi
formalmente requerida, analisada e deferida
pela autoridade fiscal competente, o que
não restou demonstrado nos autos
.

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário, no bojo de embargos à execução fundada em contrato de locação,
substituir a Administração Tributária
para reconhecer benefício fiscal
não previamente constituído
, sobretudo quando a cobrança decorre de ajuste contratual válido.

Assim, correta a sentença ao
manter a exigibilidade do IPTU
, inexistindo vício ou ilegalidade a ser sanada em grau recursal.

Por derradeiro, no tocante à
sucumbência
, o magistrado reconheceu sucumbência parcial e promoveu a distribuição em
80%/20%
, fixando honorários por percentuais com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, consignando, ainda, a incidência das regras pertinentes à gratuidade deferida à embargante. Não se extrai, dos documentos analisados, vício de fundamentação ou desproporção manifesta que imponha a alteração do critério adotado, sobretudo considerando que o acolhimento dos embargos foi
parcial
e restrito ao excesso temporal da execução.

Conclui-se, assim, pela
manutenção integral
da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, para
manter a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026